Tribunal: TJES
Processo: 5012236-67.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012236-67.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARC4 GESTAO DE ATIVOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: LUIZ FILIPE XAVIER DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇAS ABUSIVAS E INSISTENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E GESTORA DE ATIVOS (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25 DO CDC). TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 MANTIDO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cobranças abusivas relativas à dívida de cartão já quitada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legitimidade passiva do banco, a responsabilidade solidária das rés pela falha na prestação de serviços e a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
04. Responsabilidade objetiva das rés pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima.
05. A cobrança reiterada de dívida já quitada caracteriza falha na prestação do serviço, inserindo-se no risco da atividade bancária (fortuito interno – Súmula 479/STJ).
06. Dano moral configurado in re ipsa, diante das insistentes cobranças abusivas, que ultrapassam o mero aborrecimento.
07. Valor fixado em R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.
08. Astreintes arbitradas em tutela de urgência mostram-se proporcionais, diante da persistência das cobranças mesmo após ordem judicial.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento:
“1. A cobrança insistente de dívida já quitada configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade solidária das instituições financeiras e gestoras de ativos envolvidas, nos termos dos arts. 7º, 14 e 25 do CDC.
2. Tratando-se de fortuito interno, aplica-se a Súmula 479/STJ, não sendo afastada a responsabilidade por alegação de culpa exclusiva do consumidor.
3. O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo razoável a fixação em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, 14 e 25; CC, art. 405; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, Súmulas 297 e 479.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012236-67.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: LUIZ FILIPE XAVIER DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇAS ABUSIVAS E INSISTENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E GESTORA DE ATIVOS (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25 DO CDC). TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 MANTIDO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cobranças abusivas relativas à dívida de cartão já quitada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legitimidade passiva do banco, a responsabilidade solidária das rés pela falha na prestação de serviços e a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
04. Responsabilidade objetiva das rés pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima.
05. A cobrança reiterada de dívida já quitada caracteriza falha na prestação do serviço, inserindo-se no risco da atividade bancária (fortuito interno – Súmula 479/STJ).
06. Dano moral configurado in re ipsa, diante das insistentes cobranças abusivas, que ultrapassam o mero aborrecimento.
07. Valor fixado em R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.
08. Astreintes arbitradas em tutela de urgência mostram-se proporcionais, diante da persistência das cobranças mesmo após ordem judicial.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento:
“1. A cobrança insistente de dívida já quitada configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade solidária das instituições financeiras e gestoras de ativos envolvidas, nos termos dos arts. 7º, 14 e 25 do CDC.
2. Tratando-se de fortuito interno, aplica-se a Súmula 479/STJ, não sendo afastada a responsabilidade por alegação de culpa exclusiva do consumidor.
3. O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo razoável a fixação em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, 14 e 25; CC, art. 405; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, Súmulas 297 e 479.

RELATÓRIO

Na origem, a demanda foi ajuizada por
LUIZ FILIPE XAVIER DE OLIVEIRA
em face de
ARC4U GESTÃO DE ATIVOS S.A.
e
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
, buscando a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais, em virtude da persistência de cobranças abusivas de uma dívida de cartão de crédito que já havia sido quitada.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14765041) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo autor
LUIZ FILIPE XAVIER DE OLIVEIRA
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos débitos,
RATIFICANDO
a Decisão liminar de ID 51058083, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças,
seja por ligação ou aplicativos de mensagem, referente à dívida objeto da presente ação;

b)
CONDENAR
as requeridas
ARC4U GESTAO DE ATIVOS S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
, de forma solidária,
ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais
)
ao requerente,
a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência dos juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Inconformado, o réu ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs Recurso Inominado (Id 14765044), suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo afastamento da responsabilidade objetiva, sob o argumento de culpa exclusiva do consumidor e inexistência de falha na prestação de seus serviços. Subsidiariamente, alega a inexistência de dano moral ou a redução do
quantum
indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros moratórios. Sustenta, por fim, a impossibilidade de condenação solidária e a desnecessidade de aplicação de multa.

O recorrido LUIZ FILIPE XAVIER DE OLIVEIRA

apresentou contrarrazões (Id 14765046), pugnando pela manutenção integral da sentença.

A recorrida ARC4U GESTAO DE ATIVOS S.A. apresentou contrarrazões (Id 14765052), impugnando a preliminar arguida pelo recorrente e, no mérito, informando que não vê óbice ao acolhimento do recurso inominado.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

O recorrente Itaú Unibanco S.A. argui sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a ARC4U GESTAO DE ATIVOS S.A. não faz parte de seu conglomerado e que o autor realizou a transferência dos valores para terceiro.

Contudo, tal preliminar não prospera e deve ser rejeitada, conforme bem decidido pelo Juízo de origem.

Primeiramente, aplica-se ao caso a Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas afirmações contidas na petição inicial. Se as alegações autorais indicam a relação jurídica que vincula a parte ao pedido, a legitimidade se configura, e a verificação da efetiva responsabilidade se confunde com o mérito da demanda.

Na presente hipótese, o recorrido Luiz Filipe Xavier de Oliveira narra claramente que a dívida era originariamente do BANCO ITAÚ e que as cobranças indevidas, embora muitas vezes realizadas pela ARC4U, referiam-se a essa dívida.

Em segundo lugar, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o autor na condição de consumidor (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor) e as rés na de fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC), incluindo serviços bancários, financeiros e de gestão de ativos.

No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade dos fornecedores é solidária em toda a cadeia de produção e fornecimento de serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, §1º, e 25, todos do CDC. Isso significa que todos aqueles que participaram de alguma forma da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo, ou que se beneficiaram economicamente da operação, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

É incontroverso que a dívida original era do Banco Itaú e que a ARC4U atuou como gestora de ativos e negociadora da dívida. A alegação do autor de que, caso não tenha havido cessão de crédito à ARC4U, o Itaú teria vazado suas informações sigilosas a terceiro, apenas reforça a responsabilidade do Banco. Portanto, a participação do Itaú na cadeia de consumo, seja como credor original ou por eventual falha na gestão de dados/parceiros, é evidente.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A.

II) Do mérito recursal

O recorrente Itaú Unibanco S.A. busca afastar sua responsabilidade objetiva, alegando culpa exclusiva do consumidor e inexistência de falha na prestação do serviço.

No entanto, a análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

Importante destacar, inicialmente, a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Consequentemente, a responsabilidade dos bancos pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, a falha na prestação do serviço pelas rés é manifesta. De acordo com os documentos acostados à inicial (Ids 14764173, 14764174, 14764175), o recorrido quitou o débito referente ao cartão de crédito junto à ARC4U GESTAO DE ATIVOS S.A. em 26/04/2024. Não obstante, os autos estão repletos de evidências de que o recorrido continuou a receber "enxurrada de ligações" e mensagens de cobrança por vários meses (Ids 14764177 a 14765002), mesmo após ter enviado o comprovante de pagamento e ter recebido a confirmação da liquidação da dívida por parte dos atendentes da ARC4U (Ids 14764177, 14764987, 14764988, 14764989, 14764990, 14764992, 14764997 e 14764999).

Essa persistência nas cobranças de uma dívida já quitada, ignorando as reiteradas comunicações do consumidor, demonstra uma grave desorganização e ineficiência na gestão das informações e na prestação do serviço de cobrança, configurando uma falha evidente.

A tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, defendida pelo recorrente, é insubsistente. A alegação de que o recorrido realizou a transação de pagamento para a ARC4U por livre e espontânea vontade, crendo na idoneidade da oferta, não afasta a responsabilidade das instituições financeiras envolvidas.

No cenário de cessão de crédito ou contratação de empresas de cobrança e gestão de ativos, o credor original (Itaú) e a empresa cessionária/gestora (ARC4U) fazem parte da mesma cadeia de fornecimento. A comunicação de informações sobre o débito e o devedor entre essas entidades, ou a falha em atualizar os sistemas de cobrança após o adimplemento, constitui um fortuito interno, ou seja, um evento que se insere no risco da própria atividade econômica desenvolvida pelo recorrente.

Sobre o tema, o Súmula 479 do STJ é clara ao dispor que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, a falha na gestão e no controle das informações de dívida, que resultou nas cobranças indevidas, é um risco inerente à atividade do recorrente, não podendo ser imputada ao consumidor.

O recorrente alega, ainda, a inexistência de dano moral, classificando a situação como mero aborrecimento.

Tal argumentação, entretanto, não se sustenta. No caso, as provas acostadas aos autos, como os diversos comprovantes de cobrança por aplicativo e ligações (Ids 14764177 a 147655002) e os áudios em que atendentes da ARC4U confirmam a quitação da dívida e o erro nas cobranças, demonstram a persistência e o caráter vexatório das cobranças, que se estenderam por meses e causaram incômodo diário.

Tal cenário configura um constrangimento indevido e uma violação à tranquilidade e à dignidade do consumidor, extrapolando a razoabilidade e gerando o dever de indenizar pelo abalo moral.

Importante mencionar que o art. 42 do CDC é claro ao vedar que o consumidor inadimplente seja exposto a ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança de débitos, o que,
a fortiori
, se aplica com ainda mais rigor quando o débito inexiste.

No tocante à quantificação do dano moral, o recorrente impugna o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando ser excessivo e gerador de enriquecimento sem causa.

Contudo, o arbitramento realizado pelo Juízo de origem demonstra-se razoável e proporcional, não comportando qualquer retoque (Enunciado nº 32: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”).

O recorrente sustenta que
os juros moratórios sobre o dano moral deveriam incidir a partir do arbitramento, e não da citação.

Contudo, a sentença de 1º grau aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 362) para a correção monetária (a partir do arbitramento). Para os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de relação de consumo, o termo inicial é a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Além disso, a taxa SELIC, aplicada a partir da citação, já engloba tanto juros quanto correção monetária, sendo a metodologia correta para esses casos.

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento ou a redução da multa arbitrada na tutela de urgência (R$ 300,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 10.000,00) e ratificada em sentença. Alega onerosidade excessiva e desproporcional. A ARC4U também não se opõe a essa redução.

No entanto, a multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, visando garantir o cumprimento da ordem judicial de cessação das cobranças indevidas. O valor fixado pela sentença de 1º grau, com um limite máximo, é razoável e proporcional à gravidade da conduta das requeridas, que persistiram nas cobranças mesmo após o pagamento da dívida e as tentativas de solução pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)